Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo: 0709235-75.2023.8.07.0000 Impetrante(s): PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS Paciente(as): CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS em favor de CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES, objetivando a revogação de sua prisão em flagrante convertida em preventiva imposta pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, nos autos da prisão em flagrante (Proc. 0704431-43.2023.8.07.0007). Consta dos autos que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 306 §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo sob a influência de álcool); art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva), investigados no Inquérito Policial 238/2023 - 17a DP, conforme autos do Proc. 0723328-56.2022.8.07.0007. O impetrante (ID 44607072) afirma que está configurado o constrangimento ilegal, diante da ausência de motivo idôneo para manutenção da prisão do paciente, ocorrida em 12/03/2023. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário; não ostenta antecedentes penais; e possui residência fixa. Acrescenta que “a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar”. Pontua, ainda, que a saúde do paciente é peculiar, na medida em que necessita da ingestão de remédios controlados, possui visão comprometida (cego de um olho e limitação de visão em 30% do outro) e precisa de acompanhamento psicológico, inclusive tendo consulta agendada para 16/03/2023. Por isso, entende ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta acerca do “cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boni juris (direito de permanecer em liberdade por ausência de preenchimento dos requisitos da preventiva) e o periculum in mora (o réu se encontra preso ilegalmente correndo o risco de cumprir uma pena excessiva, e ainda passar as festas de fim de ano longe do seio de sua família)”. Ao final, postula o deferimento da liminar para determinar que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem impetrada, para revogar sua prisão preventiva, confirmando-se a liminar. É o relatório do necessário. Decide-se. A Portaria GPR 505/2023 delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas excepcionais: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – g.n. Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito, o que não é o caso em apreço. A despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. As circunstâncias de saúde mencionadas pelo impetrante não são de tal magnitude que justifiquem a análise excepcionalíssima em plantão judicial. Ora, nada impede que o paciente continue fazendo uso dos remédios de que necessita durante seu período de acautelamento e, no tocante à consulta agendada para 16/03/2023, há tempo hábil para que o caso seja examinado pelo Juiz Natural. Ademais, o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, ao examinar o auto de prisão do paciente, verificou que o flagrante se encontra formal e materialmente válido, além de ser revestido de legalidade, razão pela qual foi homologado. E eis os fundamentos que determinaram a conversão da prisão flagrante em preventiva, in verbis: (...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que ocorre a partir da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que prisão preventiva é necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, por si só, autoriza a decretação dessa solução extrema, independente da inexistência das hipóteses previstas nos artigos 313, incisos I e II, do CPP (AgRg no HC n. 656.264/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021). Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado quando confrontado com a necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e, assim, garantir a integridade física da ofendida, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Segundo informações extraídas dos autos, o autuado foi intimado em 06/12/22 das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos no 0723328-56.2022.8.07.0007 (id 144563546 do referido processo) em favor da vítima Vaneide, as quais o proibia de se aproximar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros ou ter contato com ela. No entanto, conforme o relato da ofendida, o custodiado ainda a persegue. No dia dos fatos, a vítima acionou a polícia militar após ser informada por um dos filhos que ele iria até Valparaíso de Goiás/GO onde ela estaria visitando familiares. Os policiais, então, compareceram no endereço da ofendida, ocasião em que presenciaram a aproximação do autuado, o qual, ao perceber a viatura policial, conseguiu fugir. Após alguns minutos, o custodiado retornou ao local e novamente fugiu com o veículo automotor por ele conduzido. Contudo, ao retornar às proximidades da residência da vítima pela terceira vez, o autuado foi surpreendido pelos policiais que lograram realizar a sua prisão, ocasião em constataram que ele, além de não possuir habilitação, conduzia veículo automotor após ter ingerido bebida alcóolica. Como se vê, a conduta adotada pelo custodiado agiu de forma audaciosa, ao descumprir as medidas protetivas de urgência em 3 (três) oportunidades durante curto intervalo temporal e mesmo ciente da presença dos policiais militares nas imediações da residência da vítima. Tal comportamento revela o nítido propósito de violar as determinações judiciais e causar temor e abalo psicológico na ofendida. Diante disso, entendo que, por ora, estão presentes os elementos para caracterizar o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência e, ainda, ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista o relato da vítima de que ainda é perseguida pelo autuado e, o que é mais preocupante, a ineficiência de outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica, para assegurar a devida proteção a ela. Portanto, a prisão preventiva tem amparo nos artigos 20 da Lei no 11.340/06 e 312 do CPP, sem prejuízo da concessão das medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima. Com efeito, o avanço da perigosa escalada de violência doméstica pelo autuado tem enorme potencial de causar dano grave e irreparável à vítima caso não haja tutela estatal eficiente. Logo, a fim de evitar a reiteração de casos de feminicídios que ordinariamente frequentam o noticiário do Distrito Federal, a decretação da prisão preventiva do autuado é medida que se impõe. Por fim, em razão da existência de elementos probatórios que demonstram que o autuado, além de não possuir habilitação, conduzia automóvel sob o efeito de álcool e empreendeu fuga desobedecendo as ordens de parada, indicativos da sua aparente inaptidão para exercer o direito de dirigir veículo automotor, é imperiosa a suspensão cautelar do direito de obter habilitação, com amparo no art. 294 do CTB e art. 319 do CPP. 3. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAUDIO LUIS GONÇALVES, nascido em 01/04/1979, filho de Gualter Gonçalves e Maria Rosa Gonçalves, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal, impondo-lhe a seguinte medida cautelar: I - Suspensão do direito de obter habilitação (CNH), nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro. (ID 44607073 – g.n.). Além de não evidenciado o alegado constrangimento ilegal, também não se revela o perigo da demora indicado pelo impetrante. Cai por terra o argumento de que há “risco de [o paciente] cumprir uma pena excessiva, e ainda passar as festas de fim de ano longe do seio de sua família”, considerando que estamos em meados do mês de março e as festas de final de ano somente ocorrerão após o transcurso de 9 (nove) meses, havendo tempo ao sobejo para rever a situação do paciente. Dessa forma, não estando caracterizado o constrangimento ilegal do acautelamento do paciente e a ausência de risco de perecimento do direito, impedem que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida nesse plantão judicial. Ante o exposto, INDEFERE-SE A LIMINAR pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista